Tribunal: TJMT
Processo: 1034641-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034641-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Consulta]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (AGRAVANTE), IRLENE ALVES DOS SANTOS - CPF: 020.167.001-14 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORMA DE EFETIVAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MULTA COMINATÓRIA. EXCESSO. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por Iriene Alves dos Santos, na qual se deferiu tutela de urgência para garantir a realização de exame PET-CT FDG, necessário ao tratamento de neoplasia de nasofaringe, sob pena de multa diária. A insurgência recursal volta-se contra a imposição da multa cominatória, reputada desproporcional, bem como contra o prazo exíguo fixado para o cumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a multa cominatória imposta ao ente público revela-se excessiva ou inadequada ao caso concreto; e (ii) definir se é possível substituí-la por bloqueio judicial de valores como meio mais eficaz de cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública é admissível, nos termos do art. 537 do CPC, mas deve respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da mínima onerosidade da execução, conforme art. 805 do CPC.

4.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e os enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ reconhecem o bloqueio judicial de verbas como medida prioritária, eficaz e menos onerosa em face do Poder Público para garantir o cumprimento de decisões em matéria de saúde.

5.

O art. 537, § 1º, I, do CPC autoriza o juízo a modificar ou excluir a multa cominatória se constatada sua inadequação ou excessividade no caso concreto.

6.

A substituição da multa por bloqueio judicial condiciona-se à inércia injustificada da Fazenda Pública em cumprir a determinação judicial, podendo ser requerida pela parte interessada mediante apresentação de três orçamentos atualizados do serviço prescrito, conforme art. 139, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A multa cominatória imposta à Fazenda Pública deve observar os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade, podendo ser excluída quando excessiva ou ineficaz.

2.

É admissível a substituição da multa por bloqueio judicial de verbas públicas, quando essa medida for mais eficaz para assegurar a efetividade da tutela de urgência em matéria de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 537, § 1º, I; 805; 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1.040.411/RS; STJ, REsp 776.065/SP; TJMT, N.U 0000699-15.2012.8.11.0090, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 22.04.2024; TJMT, N.U 1025646-75.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida no âmbito da Ação de Obrigação de Fazer movida por Iriene Alves dos Santos, com o objetivo de garantir a disponibilização do exame PET-CT FDG, essencial para o tratamento de neoplasia de nasofaringe.

O Juízo de primeira instância deferiu a tutela de urgência, determinando que o exame fosse disponibilizado no prazo de 12 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 60 dias, além da possibilidade de sequestro de verbas públicas para garantir o cumprimento da ordem.

O Estado de Mato Grosso, em razão da decisão, interpôs o presente recurso, alegando que o exame já havia sido agendado, e pleiteando a substituição da multa diária por bloqueio judicial, alegando ser uma medida mais eficaz e menos onerosa.

O Estado de Mato Grosso argumenta que a imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 é desproporcional e excessiva.

Sustenta que a multa não é a medida mais adequada, uma vez que o exame foi agendado, demonstrando que o cumprimento da ordem judicial está em vias de ser realizado.

Alega ainda que o procedimento de compra de serviços e produtos médicos pela Administração Pública enfrenta entraves operacionais, como a necessidade de licitações e a burocracia do processo administrativo.

O agravante solicita que a multa diária seja substituída por bloqueio judicial de verbas públicas, por entender que o bloqueio é uma medida mais célere e eficaz para garantir o cumprimento da ordem.

Defende que o bloqueio de verbas é uma solução mais imediata e viável, considerando as dificuldades financeiras do Estado e as limitações do sistema público de saúde.

O agravante invoca o princípio da razoabilidade, argumentando que a imposição de multa diária, quando o exame já foi agendado, configura uma penalidade desproporcional. Sustenta que a multa deveria ser revista, já que o exame está sendo providenciado e a penalidade tem caráter punitivo, sem necessidade prática, uma vez que a obrigação está em vias de ser cumprida.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em parte (id. 32006355).

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 325608891).

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra da Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo provimento parcial do recurso (id. 329034374).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida no âmbito da Ação de Obrigação de Fazer movida por Iriene Alves dos Santos, com o objetivo de garantir a disponibilização do exame PET-CT FDG, essencial para o tratamento de neoplasia de nasofaringe.

A insurgência recursal se concentra na imposição da multa cominatória, reputada excessiva e desproporcional, bem como no prazo exíguo para cumprimento da ordem.

Analisando os autos, é incontroverso o direito da parte agravada ao acesso à saúde, direito fundamental assegurado pelo art. 6º e art. 196 da Constituição Federal, corroborado pelo laudo médico e parecer técnico do NATJUS que fundamentaram o deferimento da tutela de urgência.

Entretanto, quanto à forma de efetivação da medida judicial, assiste razão ao agravante. A cominação de astreintes, embora prevista no art. 537 do CPC, deve respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da mínima onerosidade da execução (CPC, art. 805).

Conforme reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ (v.g., Enunciado 74), o bloqueio judicial de valores deve ser a medida prioritária em face da Fazenda Pública, por ser mais eficaz à efetividade da prestação jurisdicional e menos onerosa ao erário.

Ressalte-se, ainda, que o art. 537, § 1º, I, do CPC autoriza o juízo, a qualquer tempo, modificar ou excluir a multa cominatória se constatada sua excessividade ou inadequação ao caso concreto.

Dessa forma, mostra-se adequada a exclusão da multa cominatória imposta ao Estado de Mato Grosso, devendo ser determinado que, em caso de descumprimento injustificado da ordem judicial, seja imediatamente realizado bloqueio judicial de valores suficientes à contratação do serviço de saúde prescrito, a ser efetuado nos termos do art. 139, IV, do CPC, mediante apresentação de três orçamentos atualizados pela parte autora.

A propósito, colhe-se o entendimento desta Corte de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON-LINE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando a viabilização de consulta com fonoaudiólogo a menor diagnosticado com transtorno do desenvolvimento da fala e linguagem, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 60 dias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a substituição da multa diária fixada por bloqueio on-line de verbas públicas, como meio mais eficaz de garantir o cumprimento da obrigação de fazer.
III. Razões de decidir
3. A multa cominatória é admitida contra a Fazenda Pública, nos termos da jurisprudência do STJ, como instrumento de coerção para cumprimento de ordens judiciais. No entanto, diante dos efeitos negativos da imposição de astreintes sobre o erário e sua baixa eficácia prática, justifica-se a substituição pela medida de bloqueio on-line de valores.
4. Essa solução está conforme o art. 536, § 1º, do CPC, que autoriza a adoção de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em casos envolvendo o direito fundamental à saúde.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A multa cominatória fixada contra a Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio on-line de valores públicos, quando essa medida se revelar mais eficaz e menos gravosa ao erário."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 536, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.040.411/RS; STJ, REsp 776.065/SP; TJMT, N.U 0000699-15.2012.8.11.0090, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 22.04.2024. (N.U 1025646-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)”.

Diante do exposto,
dou provimento, parcial, ao agravo de instrumento
para excluir a multa cominatória diária imposta ao Estado de Mato Grosso, substituindo-a por bloqueio judicial de verbas públicas, que poderá ser deferido caso não haja cumprimento da ordem no prazo fixado pelo juízo de origem, mediante provocação da parte autora, com apresentação de orçamentos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025